Tribunal: TJMT
Processo: 1019227-70.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019227-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VARLEI JOSE PEREIRA - CPF: 874.098.601-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – AUSENTE CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a indevida promoção de busca e apreensão sem prévia constituição da devedora em mora.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz
na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada procedente.

O recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que o recorrente contratou financiamento com o banco reclamado para aquisição de um veículo.

Narra o reclamante que, embora não tenha sido constituída em mora, o banco ajuizou ação de busca e apreensão que culminou na apreensão do seu veículo, que, mesmo com determinação judicial (proc. 1023849-35.2022.8.11.0000), até a distribuição da presente demanda não havia sido devolvido.

Consta nos autos o auto de ação de busca e apreensão, bem como a cópia do agravo de instrumento (processo nº 1023849-35.2022.8.11.0000), cuja decisão final foi pelo reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão, extinguindo o feito originário sem resolução do mérito.

Com efeito, contata-se da documentação apresentada, que
apesar de a instituição financeira ter procedido ao envio da notificação ao endereço constante do contrato, através de carta registrada, o aviso de recebimento retornou a remetente, após 2 (duas) tentativas frustradas, com o
status
“
ausente
”, não logrando, portanto, constituir o recorrente em mora, por não ter sido esgotadas as diligências para localização do devedor.

A súmula 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Revela-se, portanto, indevida a busca e apreensão promovida pelo banco reclamado, sendo tal fato apto a gerar dano extrapatrimonial. Nesse sentido já se manifestou o e. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificado que não houve regular notificação prévia para constituir a devedora fiduciária em mora, o que tornou indevida a busca e apreensão e o protesto do título, fica configurado o dano moral in re ipsa
, cujo valor da condenação é de ser mantido, por configurar razoável.”
(N.U 1016411-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Muito embora superada a questão inerente ao correto endereço da parte autora, verifica-se que, de fato, não houve regular notificação prévia para constituir o Recorrente em mora, tornando-se, portanto, por indevida a busca e apreensão realizada a pedido da Recorrida. Via de consequência, tem-se pela existência do ato ilícito e do próprio dano moral, na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse.
O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observando que o veículo permaneceu em posse da instituição financeira por curto espaço de tempo. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10007970620218110045 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 08/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2021) (destaquei)

O dano moral ocorre na esfera da subjetividade ou no plano dos valores da pessoa enquanto ser social. Deriva de práticas atentatórias à personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou social do seu patrimônio moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o reclamado a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023